Tribunal: TJDFT
Processo: 0741031-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741031-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C.V. DISTRIBUIDORA DE HORTIGRANJEIROS LTDA AGRAVADO: OSVALDO ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.V. DISTRIBUIDORA DE HORTIGRANJEIROS LTDA contra a decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por OSVALDO ARAUJO DOS SANTOS. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação na fase de conhecimento, pois o procedimento adotado não respeitou o disposto no artigo 246, § 1o-A, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A citação configura requisito indispensável para a validade do processo, na forma do artigo 239 do Código de Processo Civil, e a sua ausência configura vício transrescisório, que se opera a respeito da própria existência da sentença proferida nos autos. O Superior Tribunal de Justiça entende que este vício pode ser suscitado a qualquer tempo, mesmo depois do transcurso do prazo da ação rescisória, o que pode ser feito, inclusive, por simples petição nos autos (REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021). No caso em tela, o ato citatório na fase de conhecimento ocorreu de forma eletrônica, mas não houve confirmação do recebimento pela agravante no prazo de 3 dias úteis. Esta circunstância implica a necessidade de realizar a citação pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria ou por edital, na forma do artigo 246, caput e § 1o-A, do Código de Processo Civil. Neste momento, a ausência de realização da citação pelos meios indicados acima revela erro de procedimento e demonstra a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora encontra-se presente porque o feito de origem está na fase de cumprimento de sentença e houve intimação para pagamento do débito, razão por que há risco da realização de medidas executivas em prejuízo da parte agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA. CADASTRO PARCEIRO EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO AUTOMÁTICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N.14.195/2021. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. (...) 3. Em que pese o comparecimento espontâneo e apresentação de peça defensiva extemporânea, em virtude da decretação da revelia com incidência de seus efeitos materiais, resta configurada o cerceamento de defesa da requerida, por erro de procedimento quanto ao ato de citação, conforme alterações realizadas pela Lei n. 14.195/2021 ao CPC, notadamente, art. 246, §§ 1o-B e 1o-C. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1433927, 07100374120218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EMPRESAS PARCEIRAS PJE. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. LEI 14.195/21. NOVA REDAÇÃO AO ART. 246 DO CPC. I - O art. 246 do CPC, com redação incluída pela Lei 14.195/21, prevê a necessidade de confirmação do recebimento da citação expedida eletronicamente, relativamente às empresas cadastradas como parceiras PJe, tanto que a ausência de confirmação pode ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. II - A presente ação monitória foi ajuizada na vigência da Lei 14.195/21, que alterou o art. 246 do CPC, portanto a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica pelos réus impede o reconhecimento da sua validade apenas pelo transcurso do prazo de 10 dias corridos previsto no art. 5o, § 2o, da Portaria/GC no 160/17, alterada pela Portaria/GC no 140/18, e do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06. Acolhida a preliminar de ausência de citação. Sentença anulada. III - Apelação provida. (Acórdão 1657160, 07029344620228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator